Tribunal: CARF
Processo: 10425.721268/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721268/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RESTAURANTE YOI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 04-50.421 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS
(DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 40/42).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721268/2019-60
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.721268/2019-60

O pedido de inclusão no Simples Nacional restou indeferido tendo em vista a
existência de débito previdenciário Debcad no 13.521.257-0, inscrito em Dívida Ativa da União,
no valor de R$ 11.102,83, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 15/02/2019 (fl. 03).
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que teria
apresentado Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP em 23/11/2018, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional. Juntou cópias de
documentos de fls. 04 e seguintes.
Posteriormente, foi juntada cópia do Despacho Decisório proferido no Pedido de
Revisão da contribuinte, deferindo parcialmente o pedido, com a retificação do referido Debcad
(fls. 20-25).
O processo foi baixado em diligência para esclarecer a situação dos débitos
remanescentes (fl. 31), retornou com a juntada de documentos e a Informação Fiscal de que
resta saldo devedor, que está em cobrança na PGFN (fl. 36).
A d. DRJ concluiu que a contribuinte não teria regularizado integralmente o
débito pendente no prazo legal, até 31/01/2019, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, não havendo como deferir seu pleito.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada por decurso de prazo em 28.4.2020 (Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo à fl. 100), apresentou, antecipadamente, Recurso Voluntário, em 4.11.2019 (fl. 90 e
anexos).
Em relação ao débito com a PGFN sustentou ter apresentado pedido de revisão do
mesmo (processo no 10425.723979/2018-98), solicitando a retificação de GFIP, uma vez que as
guias encontravam-se liquidadas dentro do seu prazo normal. A empresa por estar certa da
inexistência dos débitos ficou aguardando decisão da revisão de débito. E, ao tempo do pedido
de opção, ainda não existia decisão do pedido de revisão de débito.
Defendeu o equivoco promovido pelo r. Acórdão em relação ao saldo devedor em
cobrança na PGFN.
Alegou que após o despacho decisório do pedido da revisão de débito, não teria
recebido intimação para pagamento de diferença de débitos revisados e usando de boa fé
processual, a empresa compareceu na Receita Federal em 22/10/19 solicitando guia de INSS
para sanear a discussão. Pagamentos realizados em 23/10/2019 (anexos)
Sustentou que a sua continuidade no Simples Nacional seria de direito, já que o
pedido de opção ao Simples Nacional foi realizado de forma tempestiva (04/01/2019) e pela
ausência de parecer de revisão de débito demonstrando se de fato existiria débitos, não tinha
condições legais da empresa regularizar pendências impeditivas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.721268/2019-60

Por fim alegou que não existia de fato débito a pagar até dia 31/01/2019, visto que
não havia ainda despacho decisório do pedido de revisão de débito, via de consequência, espera
lhe seja autorizada a Opção ao Simples retroativa a 01/01/2019.
Em 06.11.2019 apresentou petição (fl. 90) por meio da qual busca complementar
seu Recurso Voluntário, juntando documentos comprobatórios da ausência de quaisquer débito
junto à PGFN, naquele momento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RESTAURANTE YOI LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa e não
regularizados no prazo legal.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.721268/2019-60

A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.721268/2019-60

pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados à
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE no 04-50.421, de 18.10.2019, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De fato, houve revisão dos débitos, reduzindo-os, conforme Despacho Decisório
prolatado naquele processo (v. cópia - fls. 20-25).
Contudo, restou saldo devedor que está em cobrança na PGFN, conforme bem
informou a autoridade preparadora (fls. 36), no valor de R$ 1.691,16 (v. extrato - fls.
33).
Logo, não tendo a contribuinte regularizado integralmente o débito pendente no prazo
legal, até 31/01/2019, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN
no 140, de 22 de maio de 2018, não há como deferir seu pleito.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a Manifestação de Inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento impugnado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. (grifos nosso)
Logo não cabem reparos ao r. Acórdão.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.721268/2019-60

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 110
DF CARF MF
Original